Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711536-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA RECORRIDA: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES (B3). PORTABILIDADE. GARANTIA. TRANSFERÊNCIA (TED) A TEMPO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO DA CÂMARA DA B3. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIAS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXADOS E MAJORADOS. 1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, consoante a Súmula 297 STJ. 1.1. “Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, nos termos do art. 17, caput, da Lei n. 4.595/1964. 2. A estrutura de salvaguardas dos negócios jurídicos realizados na Bolsa de Valores do Brasil – B3 - é amparada em garantias, as quais consistem em “mecanismos destinados à contenção do risco de crédito inerente a tal função”. 2.1. “A câmara [da B3] conta com salvaguardas constituídas, nos termos e para os fins previstos na Lei 10.214, de 27 de março de 2001”, de acordo com o item 1.1 do seu Manual de Administração de Risco. 3. Para a “atualização dos valores requeridos e cumprimento das obrigações de aporte para a estrutura de salvaguardas, as garantias depositadas pelos participantes devem ser constituídas por recursos em dinheiro ou, a critério da B3, em ativos”, de acordo com o item 1.8.2 deste Manual. 4. A transferência da garantia pode ocorrer com ou sem a posição (títulos mobiliários) do investidor. Mas o contrário, prejudicaria o sistema de salvaguardas supra, conforme se depreende do item 6.6.1 deste Manual. 4.1. “O processo de transferência de garantias deve ocorrer entre 09h e 16h, observados também os horários de funcionamento das correspondentes centrais depositárias e/ou bancos e a grade horária da câmara para transferência de posições, quando for o caso”, nos termos do item 6.6 deste Manual. 5. Em sobrevindo a restituição da posição (valores mobiliários) do consumidor/investidor realizada pela corretora de valores cessionária para a cedente, em razão da constatação de falta de garantia por aquela corretora destinatária dos ativos financeiros objeto de portabilidade, aliado à volatilidade do mercado e à inadimplência do consumidor/investidor, a liquidação pela corretora cedente do valor correspondente à posição devolvida e do que faltou pra cobrir as operações correlatas, mesmo ensejando saldo negativo, é medida que se impõe, nos termos do art. 8o, I e II, e parágrafo único, da Lei n. 10.214/2001. 6. Apesar de ensejar uma inexecução contratual pela Ré, os cancelamentos das TED’s não configuram nexo causal com os danos aludidos pelo Autor, pois, de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC, emerge a culpa exclusiva desta parte processual, em razão de: (i) ter formalizado a portabilidade de suas ações para o banco BTG sem a necessária garantia, mesmo sabedor desta necessidade desde o dia 23/12/2020; (ii) não ter aceitado a proposta correlata desta instituição financeira para garantir esta portabilidade de outra forma; e (iii) ter efetuado parte destas transferências para outras instituições financeiras. 7. Conhecer de ambos os apelos. Negar provimento à apelação principal e dar provimento ao seu recurso adesivo. Reformar a sentença recorrida e anular a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória. Julgar o pedido improcedente. Reconhecer a sucumbência do Autor. Fixar e majorar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), requerendo a declaração de inexistência de débitos decorrentes de transações financeiras junto à requerida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Aduz, ainda, que houve ofensa à Súmula 297 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a redução dos honorários de sucumbência (ID 45297920). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 14 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque, conforme a Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “é incabível a indicação de ofensa a enunciado de súmula de Tribunal Superior. Isso porque artigos de portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna” (AgInt no AREsp n. 2.118.451/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020